Tribunal: TCU
Processo: 045.483/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.483/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldemar Morais Silva (XXX.673.023-XX); Azarias Custodio Ribas (XXX.965.601-XX); Celeste Honorio de Alencar (XXX.198.301-XX); Gilberto Francisco Dias (XXX.884.801-XX); Helena Cunha de Araujo Aquino (XXX.154.881-XX); Ivone Maria das Neves (XXX.809.353-XX); Izafran Alves Paixão (XXX.496.521-XX); Maria Nivea de Jesus (XXX.313.801-XX); Maria do Socorro Gomes Marques (XXX.057.313-XX); Marta Ribeiro Magalhães (XXX.801.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia - MME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.